Tribunal: TJDFT
Processo: 0731949-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PAGAMENTOS REFERENTES A OUTRAS DATAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de alimentos incorreu em erro ao reconhecer a correção dos cálculos da Contadoria Judicial, diante da alegação de excesso de execução, suposta quitação parcial e alteração da base de cálculo em razão do desemprego e do recebimento de benefícios previdenciários pelo alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Contadoria Judicial observou corretamente as determinações judiciais quanto à base de cálculo da pensão alimentícia, considerando os percentuais incidentes sobre os rendimentos do executado, a última remuneração comprovada e, posteriormente, o salário mínimo.
4. Os comprovantes de pagamento apresentados pelo agravante não se referem às parcelas objeto da execução em curso, tampouco ao mesmo período, não sendo aptos a demonstrar quitação ou excesso de execução.
5. A alteração da condição financeira do alimentante não autoriza a modificação automática do valor dos alimentos, sendo necessária ação revisional própria, prevalecendo, até então, a base de cálculo fixada no título judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e legitimidade, somente afastável mediante prova inequívoca de erro. 2. A alteração da condição financeira do alimentante não modifica automaticamente a base de cálculo da pensão alimentícia fixada judicialmente, sendo necessária ação revisional própria. 3. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstração específica do erro, não é apta a desconstituir os cálculos oficiais no cumprimento de sentença de alimentos.